Tribunal: STF
Processo: HC 247951
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Souza do Nascimento, em favor de Luiz Guilherme da Cunha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 911.182/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA GRAVE. DESPROPORCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ devido à violação do princípio da dialeticidade. 



    2. A jurisprudência desta Corte entende configurar falta grave a realização de tatuagem no interior unidade prisional. Precedentes. 



    3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, afastar o reconhecimento da falta grave, ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 3, p. 1)



    O impetrante narra que o paciente cumpre pena de 36 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo e tráfico de drogas. (eDOC 1)



    Afirma que foi instaurado processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave, em razão de o paciente e outro interno terem ingerido grande quantidade de medicamentos que reduziram sua capacidade mental, tendo havido tumulto na cela e desobediência à ordem emanada pelos policiais penais.



    Sustenta que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que deu provimento ao apelo ministerial para afastar a falta médica e reconhecer a falta de natureza grave é manifestamente ilegal, na medida em que “é totalmente desproporcional a falta grave aplicada em ato administrativo, pois está comprovado nos autos que o apenado estava em surto, desorientado e desconectado da realidade, inclusive convulsionando e apenas resistiu a ordem, não havendo qualquer desobediência”. (p. 4)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja restaurada a decisão de primeiro grau que desclassificou a falta de natureza grave para falta de natureza média”. (p. 7)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:



    “Logo, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo não comporta conhecimento. 



    Mesmo que se supere a falta da regularidade formal, o recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada (fls. 112/114):



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar acerca do tema, no sentido de que, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, para análise de tese da desproporcionalidade na aplicação da falta grave, com a consequente desclassificação para uma de natureza média ou leve, seria necessário amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus”. (eDOC 3)



    Consta dos autos que o Juízo Singular reconheceu a falta médica prevista no art. 96, II, da LCE 529/2011, pelos seguintes fundamentos:



    “Ao mesmo tempo, na forma do art. 28, II, do Código Penal, o entorpecimento voluntário (caso dos autos) não exclue a imputabilidade penal (leia-se o dolo, conforme pretende a defesa). 



    Nesse cenário, parece que a conduta melhor se amolda à falta média prevista no art. 96, II, da LCE n. 529/2011, a qual prevê como conduta que caracteriza tal tipo de infração: 



    II - resistir, inclusive por atitude passiva, à execução de ordem ou ato administrativo; 



    Isso porque, a despeito da reprovabilidade da conduta e da insensatez de se tomar a medicação sem prescrição médica, ao que parece a conduta foi voltada a criar resistência à execução de ordem, e não agredir ou desrespeitar os policiais penais. 



    Bom salientar que aqui apura-se unicamente a conduta do reeducando Luiz Guilherme, que não pode se responsabilizar pelo comportamento de outros reeducandos dentro da cela.



    Ante o exposto: a) revogo o livramento condicional deferido por meio da decisão do sq. 1.234. b) concedo 270 dias de remição ao reeducando; c) HOMOLOGO o procedimento administrativo n. 008/2023 (sq. 138.1), desclassificando a conduta apurada para falta média”. (eDOC 2, p. 75-76)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para reconhecer a falta de natureza grave, amparado nas seguintes razões:



    “Conforme narrou a parte agravante, o apenado LUIZ respondeu ao PAD nº 008/2023/PIB, que diz respeito a "não observar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se", falta disciplinar prevista no art. 50, VI, da LEP, cometida em 09/02/2023,in verbis:



    [...]



    O togado singular proferiu decisão desclassificando a conduta do apenado de falta grave para falta média (Seq. 191.1), o que é impugnado pela parte agravante, uma vez que por ser a falta grave apurada na seara administrativa, tendo o procedimento sido regular, a decisão de desclassificação do delito competiria tão somente ao diretor do estabelecimento prisional e não ao magistrado. 



    Observe-se que foi formado o contraditório com a devida intimação das partes da referida decisão, havendo manifestações após a juntada dos procedimentos. 



    Anoto que a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, é do diretor do estabelecimento prisional, em razão de ser ele o detentor do poder disciplinar, de modo que ao Judiciário cabe tão somente aferir a legalidade do procedimento (Nesse sentido: TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0002887-49.2017.8.24.0023, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 02.05.2017). 



    Além disso, observo que a sanção aplicada pelo diretor do estabelecimento prisional está, à princípio, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, encontrando respaldo mínimo na prova colhida em cada procedimento, não havendo qualquer abuso na ocasião.



    [...]



    Imputa-se ao agravado o cometimento da falta grave descrita no art. 50, VI, cumulado com o o art. 39, VI da Lei de Execuções Penais: "não observar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se".



    [...]



    Do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 008/2023/PIB, extrai-se que os internos, Luiz Guilherme da Cunha (605421) e Jhonny da Silva Sperber (631852), haviam feito uso de grande quantidade de medicação controlada ao longo da noite, e em determinado momento começaram a ter devaneios e perder o controle. O agravado estava muito agitado, proferiu falas desconexas e recebeu ordens para que se levantasse e saísse calmamente da cela, de forma a permitir a avaliação da situação. O comando não foi obedecido pelo detento, que apresentou grande resistência, foi contido pela polícia penal e conduzido algemado.



    [...]



    Compulsando as provas, o magistrado considerou que "houve uma postura em verdade de resistência do reeducando, que, pela ingestão indevida de medicamentos e pela sua próprio força, demandou a atuação com mais energia dos policiais penais". Todavia, ainda assim, homologou o procedimento administrativo e desclassificando a conduta apurada para falta média. 



    Com efeito, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, compete ao Juiz realizar o controle de legalidade do PAD e aplicar as respectivas sanções cabíveis.



    [...]



    Assim, entendo necessária a reforma da decisão agravada, uma vez que o agravado se entorpeceu de forma proposital com os medicamentos, provocando consequências que poderiam ter sido mais graves, caso não houvesse pronta resposta da polícia penal. Logo, sua conduta não pode ser relativizada. Lembro, em complemento, que o apenado LUIZ, entorpecido propositadamente, apresentou extrema resistência tendo que ser contido pelos agentes prisionais e demais servidores”. (eDOC 2, p. 112-115)



    Da análise dos autos constata-se que a conduta do apenado de, na companhia de outro detento, fazer uso de grande quantidade de medicamento controlado, levando a grande tumulto na cela e desobediência da ordem dos policiais penais, amolda-se à falta grave prevista nos arts. 50, VI c/c 39, I, II e V, da Lei de Execução Penal. Veja-se:



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado:



    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;



    [...]



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 246157 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 18.11.2024)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 216525 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 31.8.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente